Tribunal: TJDFT
Processo: 0746795-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por COLÉGIO IPÊ EIRELI – ME em face da decisão interlocutória (id 71575430), proferida em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de SAMARA TEIXEIRA DE SOUZA LIMA, que indeferiu o pedido de penhora de veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos seguintes: (...) Conforme consta no sistema RENAJUD os automóveis localizados possuem, em sua matrícula, registro de restrição, conforme certidão de ID 66193671 e 66193674. Assim, o pedido não pode ser deferido. Nos casos de veículo gravado com alienação fiduciária, sabe-se que a garantia real por alienação fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que temporariamente, mas ao menos enquanto não quitado o contrato principal. Assim, o veículo não pertence ao patrimônio do devedor, mas sim ao patrimônio do credor. Caso se efetive a penhora dos eventuais direitos sobre o veículo, poderá haver repercussão indevida e negativa na relação negocial, pois o pagamento das prestações poderá ser suspenso, autorizando, assim, a financeira retomá-lo. Ademais, há de ser observado também o princípio da efetividade, o qual determina que o Estado-Juiz não deferirá medidas constritivas carentes de efeito prático para o exequente. No caso dos autos, caso fosse hipoteticamente deferida a penhora sobre direitos aquisitivos dos veículos em tela, a satisfação do crédito do exequente estaria em muito comprometida, pois os credores com garantia real (credores fiduciários) ingressam com preferência no concurso de credores, assim como há preferência relativa à ordem cronológica do registro das penhoras. Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o. Quanto ao de envio de ofício ao banco fiduciário a fim de obter esclarecimento acerca da situação do financiamento, o pedido não merece acolhimento, porquanto, independente da situação do financiamento bancário, o que autoriza a inserção de restrição judicial é a efetiva ausência de gravame nos registros oficiais do veículo. Assim, constatado tal gravame nos autos, o bem não se encontra desembaraçado e, portanto, é inapto a ser objeto de constrição judicial, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Nesse contexto, INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 30 (tinta) dias, comprovar a realização de diligências com vistas à localização de bens do executado, passíveis de penhora, sob pena suspensão”. Em síntese, o agravante alega a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, por possuírem expressão econômica, e colaciona jurisprudências que entendem abonar a sua tese. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo localizado em nome da agravada. No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente concedida. Preparo acostado (id 20832071). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Neste juízo de probabilidade liminar, reputo presente a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que o Código de Processo Civil, no artigo 835, inciso XII, dispõe de forma expressa sobre a possibilidade de penhora sobre direito aquisitivos de bens oriundos de alienação fiduciária em garantia. Veja-se o teor do dispositivo supracitado: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.ser depositados com registro do valor estimado de resgate. (grifou-se) Neste sentido, também tem se posicionado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por expressa previsão legal - art. 835, XII, do CPC -, embora a devedora fiduciante não seja titular do domínio, perfeitamente possível é a incidência da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1241050, 07166635020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda com alienação fiduciária em garantia. 2. Em que pese não se admitir a penhora sobre o automóvel gravado em alienação fiduciária, é viável a penhora dos direitos incidentes sobre o bem. 4. Agravo conhecido e improvido. Unânime. (Acórdão 1263971, 07007838120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, na via estreita de análise que ora se impõe, por ora, apesar de o bem não integrar o patrimônio da executada/agravada, em tese, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da para determinar a penhora dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária do Veículo: I/HYUNDAI I30 2.0, Placa: MWZ3212, Ano Fab./Mod.: 2009/2010, firmado com Samara Teixeira de Souza Lima – CPF: 071.029.874-98. Comunique-se ao i. Juízo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.